Tribunal: STF
Processo: ADPF 1004
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. SATISFAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Amazonas contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 40 ADCT COMO PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 15 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975. CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELACIONADOS AO ICMS. PROTEÇÃO DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL APTA NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. INADMISSIBILIDADE (ART. 4º, CAPUT, LEI Nº 9.882/1999. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Doc. 7)



    Em síntese, o agravante sustenta que o requisito da subsidiariedade da arguição de descumprimento de preceito fundamental teria sido observado no presente caso, uma vez que não seria cabível na hipótese outra ação objetiva de controle de constitucionalidade, nem tampouco haveria meio eficaz, amplo, geral e imediato para sanar a lesividade no âmbito dos processos subjetivos. Aduz que “o objeto da presente ADPF exige uma decisão imediata, com caráter vinculante e erga omnes, em razão da pacificação de jurisprudência administrativa que vulnera o modelo da Zona Franca de Manaus e os preceitos fundamentais correlatos”. Argumenta que “o Estado do Amazonas (e o Governador do Estado) não possui legitimidade para questionar individualmente os processos administrativos objeto das autuações e decisões do TIT-SP” de forma que “apenas é possível ao Governador do Estado do Amazonas o ajuizamento de ação de natureza objetiva que, in casu, é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental” (Doc. 10).



    O Procurador-Geral da República se manifestou no sentido do provimento do agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ZONA FRANCA DE MANAUS - ZFM. INCENTIVOS FISCAIS RELACIONADOS AO ICMS. INEFICÁCIA DE OUTROS MEIOS PROCESSUAIS, DE FEIÇÃO OBJETIVA OU SUBJETIVA, PARA SOLVER A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DE MANEIRA AMPLA, GERAL E IMEDIATA. ATENDIMENTO DA SUBSIDIARIEDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Constatada a inexistência ou a ineficiência de outro instrumento processual apto a resguardar de maneira eficaz, ampla e geral os preceitos fundamentais da Constituição Federal, estará atendido o princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999 como requisito de procedibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    - Parecer pelo provimento do agravo regimental, para que seja admitido o processamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.” (Doc. 20)



    É o relatório. DECIDO.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e determino o retorno dos autos conclusos para o prosseguimento do julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente